Tribunal: STF
Processo: HC 75288
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: Crimes de concorrência desleal e infração
prevista no art. 179 do Decreto-lei nº 7.903-45.
Habeas corpus deferido para anular a ação penal por
vício de iniciativa no tocante aos delitos sujeitos à ação pública
condicionada, prosseguindo-se no processo quanto aos demais.